Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. QUALIFICAÇÃO INTEGRAL DA PARTE. TERMO ADITIVO DA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS E INSERIDOS NO CADASTRO DE CLIENTES DA EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE SUSPENSÃO DO PRAZO.

1. Trata-se de apelação interposta em face do ato judicial que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.

2. A inércia da parte em cumprir o comando de emenda da inicial, inclusive para trazer documentos necessários, justifica o indeferimento da peça de ingresso, por força dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.

3. A determinação de emenda com relação a dados pessoais do cliente, juntada de termo de aditamento de renegociação de débito, amortização de parcelas vincendas e adequação do valor da causa, são informações inseridas no cadastro do cliente junto à empresa e correções simples de serem feitas, não se justificando a concessão de prazo maior que os 15 dias determinados pela lei e concedido pelo Magistrado para cumprimento da ordem judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.